Tribunal: TJSP
Processo: 1009254-91.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Descredenciamento do motorista da plataforma digital de transporte de passageiros ("Uber") em razão da existência de apontamentos criminais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação do autor. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Desaparecimento da affectio

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Descredenciamento do motorista da plataforma digital de transporte de passageiros ("Uber") em razão da existência de apontamentos criminais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação do autor. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Desaparecimento da affectio contractus. Previsão contratual expressa, nos termos gerais dos serviços, e aos quais o autor anuiu, de que o contrato pode ser rescindido unilateralmente pela ré, de forma imotivada, desde que realizado mediante aviso prévio de 7 dias. Indenização por lucros cessantes. Ausência de prova. Extratos bancários genéricos que não comprovam o vínculo com a plataforma ou a perda de rendimentos. Art. 373, I, do CPC. Danos morais não configurados. Mero inadimplemento contratual relativo ao não cumprimento do prazo de aviso prévio que não afetou qualquer direito personalíssimo do demandante. Assunto que ficou restrito às partes do contrato. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.